Tribunal: TJSP
Processo: 0064881-63.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
do para o fim de ser desprovido o apelo, mantido o julgamento de parcial procedência da ação, na parte que deu pelo afastamento da cobrança da multa moratória.

Resultado: hipótese de retratação do decidido no acórdão, para que se dê o desprovimento do recurso de apelação.
(TJSP; Apelação Cível 0064881-63.2012.8.26.0002; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/01/2020; Data de Registro: 10/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/01/2020

Data de publicação:

10/01/2020

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – MATÉRIA JULGADA PELO STJ NOS MOLDES DO ARTIGO 1.036 DO CPC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – acórdão pelo qual foi determinado o afastamento da tarifa de registro do contrato denegado em 1o grau, dada a ausência de previsão do encargo em resolução do Bacen – conclusão que diverge do entendimento do STJ a respeito

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – MATÉRIA JULGADA PELO STJ NOS MOLDES DO ARTIGO 1.036 DO CPC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – acórdão pelo qual foi determinado o afastamento da tarifa de registro do contrato denegado em 1o grau, dada a ausência de previsão do encargo em resolução do Bacen – conclusão que diverge do entendimento do STJ a respeito da matéria – prestação do serviço demonstrada – comprovação do registro do veículo em nome do apelante junto aos órgãos de trânsito – juízo de retratação implementado para o fim de ser desprovido o apelo, mantido o julgamento de parcial procedência da ação, na parte que deu pelo afastamento da cobrança da multa moratória.

Resultado: hipótese de retratação do decidido no acórdão, para que se dê o desprovimento do recurso de apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0064881-63.2012.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOSEVALDO SILVA DE NOVAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Exercido o
juízo de retratação, negaram provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0064881-63.2012.8.26.0002 - Voto 23189
2
VOTO No: 23189
APEL. No: 0064881-63.2012.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: RENATO DE ABREU PERINE
APTE.: JOSEVALDO SILVA DE NOVAIS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.:
BV
FINANCEIRA
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO MATÉRIA JULGADA PELO
STJ NOS MOLDES DO ARTIGO 1.036 DO CPC AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
acórdão pelo qual foi determinado o afastamento da tarifa de
registro do contrato denegado em 1o grau, dada a ausência de
previsão do encargo em resolução do Bacen conclusão que
diverge do entendimento do STJ a respeito da matéria prestação
do serviço demonstrada comprovação do registro do veículo em
nome do apelante junto aos órgãos de trânsito juízo de retratação
implementado para o fim de ser desprovido o apelo, mantido o
julgamento de parcial procedência da ação, na parte que deu pelo
afastamento da cobrança da multa moratória.
Resultado: hipótese de retratação do decidido no acórdão,
para que se dê o desprovimento do recurso de apelação.
Vistos.
Trata-se de ação de revisional de contrato que o autor
Josevaldo Silva de Novais moveu contra a ré BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento.
A ação foi julgada parcialmente procedente, para o fim de ser
afastada incidência da multa para o caso de inadimplência (sentença de fls. 142/145).
Inconformado, o autor recorreu (fls. 150/179). Dentre outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0064881-63.2012.8.26.0002 - Voto 23189
3
argumentos, sustentou serem indevidas as cobranças das tarifas de avaliação de bem,
inserção de gravame e de registro de contrato. Os valores cobrados indevidamente
deveriam ser restituídos pelo dobro.
A apelação foi provida em parte. O decreto de parcial
procedência foi mantido, mas em maior extensão, para o fim de ser afastada a
cobrança da tarifa de registro de contrato. O acórdão está a fls. 252/269.
A ré interpôs recurso especial (fls. 272 e segs.), no qual
defendeu a legitimidade da cobrança da tarifa referida.
Os autos foram encaminhados a este relator por determinação
da Presidência da Seção de Direito Privado, ante o reconhecimento de que foram
julgadas pelo STJ em sede de recurso repetitivo as matérias pertinentes à tarifas de
serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato. A
decisão monocrática tem o seguinte teor: “A Segunda Seção do Superior Tribunal
de Justiça, no recurso especial 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
por acórdão publicado em 06/12/18, exarou teses sob o regime de recursos
repetitivos em relação à cobrança das seguintes tarifas bancárias: (...). Ante o
entendimento adotado pela douta Turma Julgadora, encaminhem-se os autos ao
Excelentíssimo Senhor Relator ou a seu sucessor, conforme o disposto nos artigos
108, inciso IV, e 109, caput do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para
que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do artigo 1.030, inciso II do
CPC” (fls. 326/327).
É a síntese do necessário.
A hipótese é de exercício do juízo de retratação nos termos do
artigo 1.030, inciso II do CPC.
A orientação adotada pela decisão colegiada diverge daquela
encampada pela presidência do STJ, ao vedar a cobrança da tarifa de registro de
contrato.
Assentou-se no acórdão que a tarifa em comento não poderia
ser cobrada, porque não prevista em resolução do CMN vigente à época da
contratação. Confira-se: “O contrato de financiamento foi firmado em 16 de junho de
2010 (fls. 38/39). Quanto à tarifa de registro do contrato (R$ 91,42), porquanto não
prevista na Resolução do CMN vigente à época da contratação, descabida sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0064881-63.2012.8.26.0002 - Voto 23189
4
cobrança, mesmo que pactuada”.
O STJ assentou em recurso repetitivo que a cobrança da tarifa
de registro de contrato é legítima nos contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado.
Nesse sentido, o julgado:
'RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0064881-63.2012.8.26.0002 - Voto 23189
5
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. recurso especial parcialmente provido' (REsp
1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 28/11/2018)
À vista do aresto destacado acima, no caso dos autos a tarifa
de registro de contrato (R$ 91,42) podia ser cobrada, porque juntado aos autos o
“Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo” (fls. 37) que comprova a
prestação do serviço junto ao órgão de trânsito.
Em suma, a hipótese é de retratação do decidido no acórdão,
para o fim de ser desprovido o recurso de apelação. O decreto de parcial procedência
da ação é mantido, mas em menor extensão.
O resultado de desprovimento do recurso não altera a
sucumbência, pelo que subsiste a reconhecida no acórdão houve fixação de
honorários advocatícios em favor do procurador da apelada em R$ 1.500,00.
Nestes moldes exercido o juízo de retração, nos termos do
artigo 1.030, inciso II do CPC , nega-se provimento ao apelo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator